Tribunal: TJSP
Processo: 1032309-24.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
*APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Alegação, pelos embargantes, de ausência de título executivo – Inocorrência – O contrato de mútuo assinado pelo devedor e por duas testemunhas, do qual os embargantes são garantes, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do Novo Código de Processo – Elementos dos autos que comprovam a existência de descumprimento do

Ementa:
*APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Alegação, pelos embargantes, de ausência de título executivo – Inocorrência – O contrato de mútuo assinado pelo devedor e por duas testemunhas, do qual os embargantes são garantes, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do Novo Código de Processo – Elementos dos autos que comprovam a existência de descumprimento do contrato por parte dos devedores – Ilegitimidade Passiva – Inocorrência – Análise dos autos que comprova que os apelantes são partes legítimas para figurarem na lide na medida em que figuram como doadores hipotecantes (hipoteca em garantia) e, portanto, garantidores da dívida – Reforço de garantia, constituído por declaração unilateral de vontade, que não implica em substituição da garantia anterior – Inexistência de excesso de execução - Responsabilidade dos embargantes sobre a obrigação exequenda mantida, assegurado o direito de regresso em relação ao devedor principal – Alegação, pela de equívoco quando do arbitramento da verba honorária – Pretensão de fixação com base no artigo 85, § 2o do CPC e não no § 8o - Após o início da vigência do novo Código de Processo de Civil, a fixação equitativa de honorários de advogado deve ficar restrita às hipóteses referidas no § 8o, do art. 85, do CPC, não sendo possível esse tipo de arbitramento quando houver proveito econômico na causa, a não ser em situações excepcionalíssimas – Honorários que devem ser fixados em 10% do valor do proveito econômico perseguido pelos embargantes - Apelo dos embargantes desprovido e da embargada provido.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000618445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032309-24.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados MARIA EMILIANA BELMONTE LOPES e GERMANO DE
ANUNCIAÇÃO LOPES, é apelada/apelante RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A..
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
dos embargantes e deram provimento ao recurso da sociedade de advogados que
representa a embargada, nos termos deste acórdão, V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA
GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 30913
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1032309-24.2018.8.26.0100
Apelante(s): MARIA EMILIANA BELMONTE LOPES, GERMANO DE
ANUNCIAÇÃO LOPES e SOCIEDADE DE ADVOGADOS ARYSTÓBULO
FREITAS.
Apelado(s): OS MESMOS E RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A.
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 30913
*APELAÇÃO CÍVEL
EMBARGOS À EXECUÇÃO

Alegação, pelos embargantes, de ausência de
título executivo Inocorrência O contrato
de mútuo assinado pelo devedor e por duas
testemunhas, do qual os embargantes são
garantes,
constitui
título
executivo
extrajudicial, nos termos do art. 784, III,
do Novo Código de Processo
Elementos dos
autos
que
comprovam
a
existência
de
descumprimento do contrato por parte dos
devedores

Ilegitimidade
Passiva

Inocorrência Análise dos autos que comprova
que os apelantes são partes legítimas para
figurarem na lide na medida em que figuram
como
doadores
hipotecantes
(hipoteca
em
garantia) e, portanto, garantidores da dívida

Reforço
de
garantia,
constituído
por
declaração unilateral de vontade, que não
implica em substituição da garantia anterior
Inexistência de excesso de execução -
Responsabilidade dos embargantes sobre a
obrigação exequenda mantida, assegurado o
direito de regresso em relação ao devedor
principal – Alegação, pela de equívoco
quando do arbitramento da verba honorária

Pretensão de fixação com base no artigo 85, §
2o do CPC e não no § 8o - Após o início da
vigência do novo Código de Processo de Civil,
a
fixação
equitativa
de
honorários
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 30913
advogado deve ficar restrita às hipóteses
referidas no § 8o, do art. 85, do CPC, não
sendo possível esse tipo de arbitramento
quando houver proveito econômico na causa, a
não ser em situações excepcionalíssimas

Honorários que devem ser fixados em 10% do
valor do proveito econômico perseguido pelos
embargantes
-
Apelo
dos
embargantes
desprovido e da embargada provido.*
1.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos contra a r. sentença de fls. 296/302,
complementada pela decisão de fls. 323 que, nos autos dos
Embargos à Execução opostos por Maria Emiliana Belmonte
Lopes e outro, o juiz sentenciante proferiu: “Por tudo
quanto exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos opostos
por MARIA EMILIANA BELMONTE LOPES e GERMANO ANUNCIAÇÃO
LOPES à execução que é movida em seu desfavor por RAÍZEN
COMBUSTÍVEIS
S/A.
Certifique-se
nos
autos
da
ação
principal (processo 1094536-84.2017.8.26.0100). Nesses
termos, resolvo o mérito da causa, o que faço com
fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo
Civil. Em face do resultado ora alcançado, fica aos
embargantes carreada integralmente a responsabilidade
pelo pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios,
os
quais
arbitro
em
R$5.000,00,
considerando a baixa complexidade da causa, o lapso de
tramitação
processual
o
trabalho
desenvolvido
pelo
advogado. Sendo, no entanto, beneficiários da Justiça
Gratuita (fls. 138), a execução das verbas sucumbenciais
fica
condicionada
à
alteração
de
sua
capacidade
econômica, observado o disposto no artigo 98, § 3o do
CPC”.
Inconformados,
apelam
os
embargantes,
aduzindo, em síntese (fls. 308/322): (1) que é inadequada
a via eleita, eis que inexistente título executivo
extrajudicial
e
principalmente
pela
ausência
dos
requisitos que norteiam a matéria; (2) que o título não
possui força executiva, eis que o valor do contrato
firmado, ainda que intitulado de mútuo, nada mais é valor
despendido pela Shell para que ali restasse identificado
um posto de sua identidade, cujos produtos e propriedades
continuariam pertencentes a própria Shell; (3) que o
contrato cujo vencimento para pagamento estava estipulado
para setembro de 2019 possuía quitação ao final de seu
cumprimento, sendo certo que por longos anos vinha sendo
cumprido, inclusive com notas de compras com a apelada em
datas posteriores à distribuição da inicial, o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 30913
comprova o cumprimento do contrato; (4) que a sentença
deve ser reformada extinguindo-se o processo de execução
sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485 do CPC;
(5) que são parte ilegítima para figurar no polo passivo
da demanda; (7) que os apelantes há muito deixaram de ser
fiadores do contrato de mútuo outrora firmado quando da
repactuação e novação do contrato com substituição dos
fiadores, firmado em 16.01.15; (8) que por este contrato
passaram a ser fiadores o Sr. Geovane Oliveira de Assis e
sua
esposa
Daniela
Ferrari,
ambos
devidamente
qualificados na prefacial da apelada; (9) que tal novação
fora informada a apelada que anuiu como se denota do
documento de fls. 89/90; (10) que a sentença deve ser
reformada para extinguir o processo sem julgamento do
mérito nos termos do art. 485, VI do CPC; (11) que
inexiste descumprimento contratual e, os embargantes
deixaram de figurar como fiadores desde a assunção da
fiança por parte de Geovane e Daniela; (12) que sabendo a
apelada da novação não pode seguir em face dos apelantes
com a execução; (13) que a apelada sempre esteve ciente
como prova o e-mail de fls. 89; (14) que estamos diante
da chamada novação subjetiva; (15) que a execução deve
ser declarada nula nos termos do art. 803 do CPC; (16)
que
há
excesso
de
execução;
(17)
que ainda que inexigível, o contrato prevê expressamente a não
incidência de juros e de atualização monetária; (18) que
além das notas fiscais que comprovam a aquisição de
produtos pela apelada há desantenção quanto ao estipulado
ao disposto na cláusula 7.2; (19) que a apelada
desconsiderou a existência de bonificação; (20) que em
caso análogo fora acolhida a tese de novação, sendo
reconhecida a obrigação apenas em relação a Geovane e
Daniela. Clama pela nulidade da decisão.
Recorre também a sociedade de advogados
que representou a embargada( fls. 326/339), aduzindo, em
síntese, que: (1) que ao contestar a ação e se sair
vitoriosa a apelante obteve um proveito econômico de R$
883.521,98; (2) que nos termos do art. 85 do CPC os
honorários serão fixados entre o percentual de 10% e 20%,
do proveito econômico; (3) que esse percentual será
proporcional ao grau de zelo, lugar da prestação,
natureza e importância da causa e trabalho realizado pelo
advogado; (4) que sempre deverá observar o limite mínimo
de 10% sobre o proveito mínimo obtido ou não sendo
possível mensurá-lo pelo valor atribuído à causa; (5) que
a juíza em contrariedade ao disposto na lei e ao
entendimento pacificado fixou os honorários por equidade
em apenas R$ 5.000,00, consignando a baixa complexidade
da causa e o tempo de tramitação; (6) que referidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 30913
parâmetros devem ser utilizados para fixar o percentual
entre 10% e 20% e não para fixar por equidade; (7) que o
CPC só permite a fixação por equidade quando for
inestimável ou irrisório o proveito econômico, o que não
é o caso dos autos; (8) que a fixação se distanciou da
regra do art. 85 do CPC. Requer a reforma da sentença.
Recursos formalmente em ordem, devidamente
processados, apresentada resposta (fls. 140/156).
Realizada
intimação
nos
termos
da
Resolução 549/2011, e manifestada oposição (fls. 433).
É o relatório do necessário.
2. Compulsando-se os autos constata-se
que se trata de embargos à execução apresentados pelos
ora apelantes visando a extinção da ação de execução,
acolhendo as preliminares de inadequação da via eleita e
ilegitimidade passiva e, caso superada as preliminares,
no mérito requer seja reconhecida a ausência de
descumprimento contratual e excesso de execução (fls.
01/98).
Emendas à prefacial (fls. 102/137 e
141/146); recebidos os embargos sem atribuição efeito
suspensivo (fls. 147/148); impugnação aos embargos (fls.
151/244); manifestação da embargante (fls. 248/256);
determinada
a
especificação
de
provas
(fls.
258),
manifestações
(fls.
260/265
e
266/295);
sobrevindo
sentença
de
improcedência da qual se insurgem os
embargantes.
Anota-se
que,
por
presentes
os
pressupostos processuais de admissibilidade recursal
(tempestividade, preparo e adequação), recebem-se os
recursos no efeito devolutivo, a teor do quanto contido
nos artigos 932, VIII, 1007, §3o e 1012, § 1o, inciso III
do Código de Processo Civil de 2016.
Pois bem.
Conhece-se
das
razões
trazidas
pelos
embargantes, em que pese não tenham combatido os
fundamentos da sentença, já que, em verdade, repisam
integralmente os fundamentos apresentados em sede de
embargos, já rechaçados pelo juízo 'a quo'.
Na
hipótese
em
análise,
restou
incontroversa a existência de Contrato de Fornecimento de
Produtos Combustíveis para revenda e outras avenças (fls.
16/46) e Contrato de Mútuo (47/53), tendo os embargantes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 30913
figurado como garantidores, como se denota do documento
de fls. 217/236.
Como sabido o contrato de empréstimo
assinado pelo devedor e por duas testemunhas constitui
título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784,
III, do Código de Processo Civil/2015, que assim dispõe:
“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...)
III - o documento particular assinado pelo devedor e por
duas testemunhas”.
Observa-se que o contrato em questão
previu o valor do empréstimo, a data de vencimento e
forma de pagamento, está devidamente assinando pelas
partes e por duas testemunhas, de modo que não há que se
falar em incorreção da via eleita.
Ademais, a arguida nulidade da execução
por falta de liquidez do título não se sustenta, haja
vista que o crédito sob execução corresponde à quantia
emprestada e encargos contratados, que possibilita a
'determinabilidade
do
montante
devido
por
simples
cálculos aritméticos'.
Logo, é patente que o contrato de mútuo,
uma vez subscrito pelos devedores solidários e por duas
testemunhas, tem natureza de título executivo.
Aliás,
como
muito
bem
consignou
o
magistrado de piso: “Rejeito a preliminar de inadequação
da via eleita porque o título em liça
'contrato de
mútuo' (fls. 63/67 dos autos principais) consiste em
documento particular assinado por duas testemunhas (CPC,
art. 784, III), de indubitável inadimplência do mutuário
(cláusula 5a, itens 5,6 e 7 - fls. 65 dos autos
principais; ata notarial que atesta fechamento daquele
estabelecimento
empresarial
fls.
71/73
dos
autos
principais) do débito histórico de R$380.000,00. Trata-
se, portanto, de título líquido, certo e exigível”.
Rejeita-se,
pois
a
preliminar
de
inadequação da via eleita.
No
mérito,
aduzem
os
apelantes
que
inexiste descumprimento contratual, contudo, em que pese
nos presentes embargos não tenha sido colacionada cópia
integral dos autos da execução, em consulta a referido
processo, restou efetivamente demonstrado pelo documento
lá colacionado - fls. 71/73 Ata Notarial o abandono
do posto de combustíveis.
Assim, como salientado pelo magistrado,
restou
efetivamente
demonstrado
encerramento
das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 30913
atividades do devedor - Posto Barão de Mauá II.
E, como a cláusula quinta do contrato
expressamente prevê que será considerado vencido o
contrato de pleno direito, item 5: “se o Devedor
paralisar suas atividades por mais de 30 (trinta) dias
consecutivos, salvo hipótese devidamente comprovada de
caso fortuito ou força maior”, evidente a ocorrência de
vencimento antecipado.
No caso, o contrato de mútuo ajustou o
valor do empréstimo em R$ 380.000,00 (item IV) com
vencimento em uma única prestação em 30/09/19 (item VII)
e, constou, ainda, na cláusula quarta, que o vencimento
antecipado sujeita o saldo devedor em aberto aos encargos
ali previstos.
Assim, sem razão as reiterações feitas no
sentindo de que não houve descumprimento do contrato e de
indevida cobrança de juros.
Já no que toca ao contrato de fiança este
ocorre quando uma pessoa assume, para com o credor, a
obrigação de pagar a dívida, se o devedor não o fizer.
O contrato de fiança trava-se entre o
fiador e o credor do afiançado. Sua natureza é a de um
contrato subsidiário, por isso que a sua execução se
subordina à inexecução do contrato principal.
Na hipótese em estudo, os embargantes
deram em hipoteca um imóvel registrado no 17o Cartório de
Registro de Imóveis da Capital como garantia de quaisquer
débitos existentes ou futuros, pelo prazo de 30 (trinta)
anos, como se denota do documento de fls. 217/236.
O efeito principal da hipoteca é vincular
um bem ao cumprimento e à extinção de uma dívida,
sofrendo o terceiro que o oferece uma restrição em seu
direito de propriedade.
No caso, os apelantes afirmam que o
instrumento particular de constituição de solidariedade e
garantia
fidejussória,
colacionado
às
fls.
54/58,
constitui novação da fiança, a determinar substituição de
posição contratual deles por Geovane Oliveira de Assis e
Daniela Ferrari.
Contudo, como bem salientou o magistrado
de piso: “Fiança é contrato solene e de interpretação
restritiva (CC, art. 819), liame jurídico passível de
extinção nas situações delineadas na lei (CC, art. 838),
dentre as quais não se verifica a suscitada novação, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 30913
linha de princípio”.
A intenção de novar é identificada, em
geral, na incompatibilidade entre a antiga e a nova
obrigação. Na novação, é essencial que existe uma
obrigação pendente de cumprimento, para que outra seja
criada em substituição.
Assim, alterações de prazo de pagamento,
mudanças de taxas de juros, cláusula penal e reforço de
garantia não revelam intenção de novar. Nesse sentido, o
Código Civil Brasileiro é expresso em seu art. 361: “Não
havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas
inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a
primeira”.
E, ademais a leitura do Instrumento
Particular de Constituição de Solidariedade e Garantia
Fidejussória, revela tão somente a manifestação de
vontade unilateral de terceiros na assunção de obrigações
solidárias e de garantidores fidejussórios do devedor,
sem vincular mencionar os embargantes que nele sequer
figuram como partes.
Também
não
participou
do
referido
instrumento o credor, que, para o caso de substituição da
garantia, deveria, necessariamente, dar seu aval.
E, não se perca de vista que em se
tratando de hipoteca as hipóteses de extinção são aquelas
elencadas no art. 1.499 do CC:
”Art. 1499 - A hipoteca extingue-se:
I - pela extinção da obrigação principal;
II - pelo perecimento da coisa;
III - pela resolução da propriedade;
IV - pela renúncia do credor;
V - pela remição;
VI - pela arrematação ou adjudicação”.
Assim, não há como acolher a tese de que
houve substituição da garantia como pretendem os apelantes.
Registre-se, por oportuno que, nos termos
do art. 835 do CC, na hipótese de fiança por prazo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 30913
indeterminado, a exoneração dos fiadores exige a prévia
notificação do credor, ficando estes, ainda, responsáveis
pelo prazo de sessenta dias. Confira-se:
“Art. 835. O fiador poderá exonerar-se da
fiança que tiver assinado sem limitação de tempo,
sempre que lhe convier, ficando obrigado por
todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias
após a notificação do credor”.
Entretanto, não há nos autos qualquer
documento que comprove que os embargantes tentaram
exonerar-se da fiança prestada, além de a fiança prestada
na hipótese ter se dado por prazo determinado.
Por fim, como bem salientou o magistrado:
“motivo não há ao acolhimento da alegação de dedução de
valores a título de bonificação, uma vez prevista tal
possibilidade nas cláusulas 7.2 e 2.1 do contrato de
fornecimento de produtos combustíveis para revenda e
outras avenças (fls. 17 e ss.) firmado entre Shell Brasil
LTDA e Auto Posto Barão de Mauá II, negócio jurídico
diverso do título extrajudicial sob execução”.
Não se pode deixar de observar que, se
Geovane Oliveira de Assis e Daniela Ferrari pretendiam
assumir a responsabilidade pelas obrigações das empresas
do grupo empresarial bastava que tivessem oferecido bem à
penhora, o qual poderia ser utilizado para o cumprimento
da obrigação sem que se tivesse que avançar sobre o
patrimônio dos ora embargantes.
Pode até ser que a intenção de Geovane e
Daniela fosse assumir sozinhos a responsabilidade como
garantes, mas isso não dispensava a formalidade ignorada
pelos anteriores fiadores para sua desoneração.
Assim quanto a esta insurgência nenhum
reparo merece a bem lançada sentença. Fica mantida a
responsabilização dos embargantes, que, é evidente,
também mantém assegurado o direito de regresso em face do
devedor principal.

3. Pretende, a sociedade de advogados que
assistiu a embargada, também apelante, a reforma da
sentença
para
alterar
a
fixação
dos
honorários
advocatícios, nos termos previstos no art. 85 § 2o do
Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 30913
Da análise dos autos, constata-se que o
magistrado, ao proferir sentença, fixou os honorários em
R$ 5.000,00, considerando a baixa complexidade da causa,
o lapso de tramitação processual o trabalho desenvolvido
pelo advogado fls. 301.
Pois bem.
Acerca
dos
honorários advocatícios, o
Código de Processo Civil estabelece que:
“Artigo 85 - A sentença condenará o
vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa, atendidos:
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando
o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o
valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.
(...)
§ 11o O tribunal, ao julgar recurso,
majorará
os
honorários
fixados
anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal,
no
cômputo
geral
da
fixação
de
honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Assim, pela nova sistemática do Código de
Processo de Civil de 2015 tem-se que a fixação de
honorários por equidade está restrita às causas em o
proveito econômico for inestimável, irrisório ou ainda
quando o valor da causa ou do proveito econômico for
muito baixo, o que não é o caso dos autos. Nos casos de
honorários elevados, só em excepcionalíssimas hipóteses é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 30913
que se pode excepcionar a regra.
Aliás, em recente interpretação o Colendo
Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou:
"RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE
EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§
2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o).
REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
SEGUNDO
RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil -
CPC/2015
promoveu
expressivas
mudanças
na
disciplina da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais
na
sentença
de
condenação
do
vencido.
2.
Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador,
restringindo as hipóteses nas quais cabe a
fixação
dos
honorários
de
sucumbência
por
equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a
atribuição equitativa era possível: (a.I) nas
causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor
inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse
condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e
(a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20,
§
4o);
b)
no CPC/2015 tais hipóteses
são
restritas às causas: (b.I) em que o proveito
econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda,
quando (b.II) o valor da causa for muito baixo
(art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais
objetivo o processo de determinação da verba
sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§
2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de
preferência de critérios (ordem de vocação) para
fixação da base de cálculo dos honorários, na
qual a subsunção do caso concreto a uma das
hipóteses legais prévias impede o avanço para
outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de
preferência:
(I)
primeiro,
quando
houver
condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 30913
segundo, não havendo condenação, serão também
fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de
cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido
pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não
sendo possível mensurar o proveito econômico
obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.
85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor
da causa for muito baixo, deverão, só então, ser
fixados por apreciação equitativa (art. 85, §
8o).
5.
A
expressiva
redação
legal
impõe
concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85
veicula a regra geral, de aplicação obrigatória,
de que os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser fixados no patamar de dez a vinte por
cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(I) da condenação; ou (II) do proveito econômico
obtido; ou (III) do valor atualizado da causa;
(5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra
excepcional, de aplicação subsidiária, em que se
permite a fixação dos honorários sucumbenciais
por equidade, para as hipóteses em que, havendo
ou não condenação: (I) o proveito econômico
obtido
pelo
vencedor
for
inestimável
ou
irrisório; ou (II) o valor da causa for muito
baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para
fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
obtido. Segundo recurso especial desprovido."
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda
Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)”.
Portanto, a fixação de honorários com base
na equidade, desde o início da vigência do CPC/2015,
passou a ser regra subsidiária, cabível apenas quando não
houver condenação ou proveito econômico expressivos e o
valor da causa for muito baixo.
Logo, na hipótese, o arbitramento deve se
dar com base no proveito econômico perseguido pelos
embargantes, que equivale à diferença entre o valor da
obrigação exequenda e aquele tido por incontroverso,
equivalente ao alegado excesso de execução.
É verdade que este relator já votou no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 30913
sentido de não se fixar honorários sobre o valor da causa
ou do proveito econômico quando evidente a desproporção e
a razoabilidade do resultado; entretanto, o caso presente
não justifica que se interprete dessa forma o texto legal
do Código de Processo Civil. Como dito acima, só
excepcionalissimamente se excepciona essa regra.
Para a fixação do percentual leva-se em
conta o grau de zelo do profissional, o lugar da
prestação de serviços, a natureza da causa, a importância
da lide, e também o tempo exigido para o trabalho; não se
pode descuidar, entretanto, do limite máximo estipulado
pela Legislação Processual, eis que a soma dos honorários
da ação de execução, somados àqueles destes embargos não
podem ultrapassar 20% sobre o valor da obrigação, sob
pena de afronta ao limite fixado no art. 85, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Bem por isso, fixam-se nestes embargos os
honorários em valor equivalente a 10% sobre o valor do
proveito econômico, como anotado acima, já levando em
conta o trabalho recursal do profissional, mantida a
observação
feita
na
sentença
quanto
à
gratuidade
concedida aos embargantes.
4. Destarte, nega-se provimento ao recurso
dos
embargantes e dá-se provimento ao recurso da
sociedade de advogados da embargada, nos termos deste
acórdão.
JACOB VALENTE
Relator